Tribunal: TJES
Processo: 0002829-23.2014.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002829-23.2014.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULLIENDERSON SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002829-23.2014.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULLIENDERSON SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES16269-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DESPROPORCIONAL DA PENA-BASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA. FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO COM FUNDAMENTO EM CULPABILIDADE NEGATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que condenou o réu, conforme decisão do Tribunal do Júri, à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio simples (art. 121, caput, do Código Penal). O recurso visa exclusivamente à reforma da dosimetria da pena, com pedidos de (i) redimensionamento da pena-base; (ii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; e (iii) fixação de regime prisional mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a exasperação da pena-base foi desproporcional frente à única circunstância judicial negativa; (ii) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea qualificada; e (iii) determinar se é possível fixar regime inicial mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena-base fixada em 10 anos mostrou-se desproporcional à existência de apenas uma circunstância judicial negativa (culpabilidade), devendo ser redimensionada com base na fração de 1/8 sobre o intervalo legal de pena, fixando-se em 7 anos e 9 meses.

A confissão do réu, ainda que qualificada (acompanhada de alegação de legítima defesa), atrai a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, conforme orientação jurisprudencial do STJ, com redução proporcional de 1/12.

As atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal, em razão da Súmula 231 do STJ.

A imposição do regime fechado se justifica pela existência de circunstância judicial negativa (culpabilidade), conforme autorizado pelo art. 33, § 3º, do Código Penal e pela jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A existência de apenas uma circunstância judicial negativa autoriza exasperação moderada da pena-base, proporcional à fração de 1/8 do intervalo legal.

A confissão qualificada ou parcial justifica o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, “d”, do CP, com redução proporcional.

A presença de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação do regime fechado, ainda que a pena definitiva não ultrapasse 8 anos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, I e III, “d”, 121, caput, e 33, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 922340/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06.08.2024, DJe 19.08.2024; STJ, AgRg-AREsp 3.003.838/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJE 22.12.2025; STJ, AREsp 2.484.802/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJe 27.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002829-23.2014.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULLIENDERSON SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES16269-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JULLIENDERSON SANTOS
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES que, acolhendo a decisão soberana do Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime previsto no artigo 121,
caput
, do Código Penal, impondo-lhe a pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

O recorrente, em suas razões, postula exclusivamente a reforma da dosimetria da pena, pugnando:
(i)
pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal ou a aplicação da fração de 1/6 diante da circunstância judicial negativa da culpabilidade;
(ii)
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea ; e
(iii)
o abrandamento do regime prisional para o semiaberto.

Passando, de logo, à análise das pretensões, vê-se que, n
a primeira fase da dosimetria,
o juízo
a quo
considerou desfavorável apenas a circunstância judicial culpabilidade
, nos seguintes termos:

1ª fase: fixação da pena-base. CULPABILIDADE: o réu efetuou disparos de arma de fogo contra a nuca da vítima, atingindo-a nas regiões auricular esquerda, mastoidea esquerda, temporal esquerda e parietal esquerda, gerando hemorragia cerebral difusa, segundo o Laudo de Exame Cadavérico (id. 42808895, pág. 77), o que enseja a exasperação da pena base diante da elevada intensidade do dolo do agente

Valorando negativamente, portanto, apenas uma circunstância judicial, fixou a pena-base para o homicídio simples (6 a 20 anos) em 10 (dez) anos de reclusão.

Em primeiro lugar, em que pese o esforço argumentativo da defesa,
entendo que a referida circunstância judicial de fato possa ser ponderada em prejuízo do réu.
Isso porque a conduta revela uma reprovabilidade que desborda dos elementos estruturais do tipo penal de homicídio simples (artigo 121,
caput
, do CP). A execução do crime mediante disparos de arma de fogo direcionados especificamente à nuca da vítima, atingindo regiões vitais conforme atesta o Laudo de Exame Cadavérico,
denota uma intensidade do dolo e uma frieza na execução que justificam o recrudescimento da sanção inicial, tal como bem reconhecido na origem.

Todavia, quanto ao
quantum
de exasperação,
assiste razão ao apelante quanto ao alegado excesso que demanda correção
. Embora não exista cálculo matemático previsto na legislação para a fixação da pena-base
, adoto, para atender ao princípio constitucional da individualização da pena,
o critério de valoração que utiliza o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime.

Sob essa ótica, cada circunstância desfavorável implica um acréscimo de
01 (um) ano e 09 (nove) meses
. Considerando que o intervalo é de 14 (quatorze) anos, ou 168 (cento e sessenta e oito) meses, e que esse montante deve ser dividido pelas 8 (oito) circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, verifica-se que
a presença de apenas uma circunstância judicial negativa, com o aumento de 04 (quatro) anos aplicado na sentença, mostra-se evidentemente desproporcional.

Portanto, entendo como razoável e suficiente para a adequada reprovação da conduta o afastamento da pena-base na proporção, antes indicada, de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas,
fixando, então, a pena-base em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase,
o juízo
a quo
afastou a atenuante da confissão espontânea por considerá-la "qualificada", uma vez que o réu admitiu a autoria, mas alegou ter agido em legítima defesa.

Contudo, tal entendimento diverge da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a incidência da atenuante ainda que a confissão seja parcial ou qualificada, bem como estabelece a fração de 1/12 para tais casos, conforme se extrai do seguinte precedente:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA. EXAPERAÇÃO DA PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO PARCIAL RECONHECIDA. HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO.
I -
O Superior Tribunal de Justiça não admite a impetração de habeas corpus substitutivo de revisão criminal. Precedentes. II - Na hipótese de ilegalidade flagrante, concede-se a ordem de ofício.
III - A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJ-e de 20/6/2022, consignou que
o réu fará jus à atenuante do artigo 65, III, "d", do Código Penal
quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.

IV - A eleição de fração de 01/12 (um doze avos) para a confissão parcial guarda razão de proporcionalidade com a individualização da pena
. Precedentes. Agravo regimental desprovido. Ordem de habeas corpus concedida em parte, de ofício, para reconhecer a atenuante da confissão parcial, com o consequente redimensionamento da pena. (AgRg no HC 922340 / SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 06/08/2024, DJe 19/08/2024)
.

Dessa forma, o recurso merece parcial provimento para reconhecer a referida atenuante. Todavia, por possuir menor valor colaborativo que a confissão integral, a redução deve ser operada em fração inferior ao parâmetro usual de 1/6, adotando-se a fração de
1/12
(metade do que se faria jus na confissão integral). Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

A confissão qualificada ou parcial, que não abrange a totalidade dos fatos ou não exclui integralmente a responsabilidade penal do acusado, possui menor valor colaborativo, justificando a aplicação de uma fração de redução da pena inferior à usualmente aplicada em casos de confissão integral. 6. A fração de 1/12 para a redução da pena intermediária, em razão do reconhecimento da confissão qualificada, está em conformidade com o princípio da individualização da pena.
[...] (STJ; AgRg-AREsp 3.003.838; Proc. 2025/0277529-1; SC; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; DJE 22/12/2025)”

Diante do exposto, tendo o recorrente confessado a prática delitiva, ainda que de forma qualificada, faz jus à atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, mas em fração inferior ao paradigma de 1/6.

Dando continuidade ao cálculo, verifico que, na segunda fase do percurso dosimétrico, incide a circunstância atenuante da
menoridade relativa
(artigo 65, inciso I, do Código Penal), tendo em vista que o réu possuía 18 (dezoito) anos de idade ao tempo do fato
.
Somada a esta, deve ser reconhecida a atenuante da
confissão espontânea qualificada
(artigo 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal), uma vez que o apelante admitiu a autoria perante o Conselho de Sentença
.

Ao operar as reduções sobre a pena-base de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses, observo que a aplicação das frações de 1/6 (um sexto) pela menoridade e de 1/12 (um doze avos) pela confissão qualificada resultaria em um patamar inferior ao piso legal. Todavia, em estrita observância ao enunciado da
Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
, a incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir a reprimenda abaixo do mínimo abstratamente cominado (que, no homicídio simples, é de 06 anos). Assim, fixo a pena intermediária no patamar de
06 (seis) anos de reclusão
.

Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou de diminuição de pena
, torno
definitiva
a
pena
em
06 (seis) anos de reclusão
.

No que diz respeito ao regime inicial de cumprimento de pena, mantenho o
regime inicial fechado
, nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal. Embora a pena definitiva tenha alcançado patamar não superior a 8 (oito) anos,
a presença de circunstância judicial desfavorável (culpabilidade acentuada pelo
modus operandi
) autoriza a imposição de regime mais gravoso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça entende que a quantidade da pena não é o único elemento balizador do regime inicial, devendo o magistrado observar as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal:

A quantidade de pena não é o único elemento que o juiz deve considerar ao fixar o regime inicial de cumprimento de pena. O art. 33, § 3º, do Código Penal prevê que a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59, ou seja, as circunstâncias judiciais negativas devem orientar o processo decisório do juiz. No caso, o regime fechado a apenado com pena inferior a 8 (oito) anos está devidamente fundamentado na existência de uma circunstância judicial negativa." (STJ; AREsp n. 2.484.802/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe 27/12/2024).

Pelo exposto, conheço do presente recurso para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento
,
fixando a pena definitiva em 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.